Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727434-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMERICANAS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos embargos à execução fiscal opostos pela recorrente em face da pretensão executiva deflagrada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Consta do r. decisório combatido (ID 163090197 do processo de referência): Trata-se de embargos à execução fiscal. O crédito executado não possui natureza tributária. É o breve relatório. DECIDO. Diante do cumprimento dos requisitos legais, conforme atesta a certidão de ID 160855852, recebo os presentes embargos à execução, haja vista a garantia integral ofertada nos autos do processo de execução. Deixo, porém, de atribuir efeito suspensivo aos embargos, pois não vislumbro probabilidade jurídica nas alegações veiculadas, mormente porque, a princípio, não está evidenciada a apontada abusividade dos valores fixados nas multas administrativas ora questionadas. Ademais, consta que a embargante exerceu o contraditório no âmbito dos procedimentos administrativos correlatos e que as demais formalidades exigidas para assegurar a ampla defesa foram observadas, de modo que a intervenção do Poder Judiciário no controle da atuação administrativa, aparentemente, revela-se injustificada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Fazenda Pública para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo legal. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que realizou o depósito judicial, em dinheiro, referente ao valor executado referente à CDA n. 0005936349, conforme determinação contida na Lei 6.830/80. Defende, ainda, a aplicabilidade do disposto no art. 919, § 1o, do Código Processo Civil, às execuções fiscais. Assevera que em virtude do depósito integral, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Assim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo à decisão e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019, do novel diploma processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é cabível nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I) moratória; II) o depósito do seu montante integral; III) as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV) a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V) a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI) o parcelamento. No mesmo raciocínio, a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui regra de exceção, prevista no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, admitido quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De igual, modo, dispõe a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça determina, ainda que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. No caso, verifica-se que a agravante efetuou o depósito integral, conforme se vê do documento de ID 133514338 do processo de origem, bem como da certidão de ID 160855852 dos autos de referência. A respeito do tema, esta Corte assim tem se manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito judicial do crédito tributário, efetuado em seu montante integral, suspende sua exigibilidade, de sorte que o referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte. 2. Faculta-se ao sujeito passivo da relação tributária a efetivação do depósito do valor integral da dívida a fim de evitar a cobrança do tributo bem como os efeitos decorrentes da mora. 3. O ex. Supremo Tribunal Federal tem entendido que "o depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade." (RE 640905, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 4. Configura-se possível a suspensão do crédito tributário em razão da comprovação de depósito integral dos valores discutidos nos autos de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1691825, 07003784020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a concessão de efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador